Tribunal: TJSP
Processo: 1002788-11.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes em razão do inadimplemento de faturas relativas a seguro de cartão de crédito cancelado – Descabimento – Cobrança que se mostrou indevida – Débito inexigível – Dano moral in re ipsa caracterizado – Indenização fixada a este título em R$ 6.000,00 –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes em razão do inadimplemento de faturas relativas a seguro de cartão de crédito cancelado – Descabimento – Cobrança que se mostrou indevida – Débito inexigível – Dano moral in re ipsa caracterizado – Indenização fixada a este título em R$ 6.000,00 – Cabimento do pedido de majoração – Quantum que deve ser arbitrado em R$ 10.000,00, quantia que melhor atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Sentença de procedência reformada – Recurso adesivo da autora provido, desprovido o apelo da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002788-11.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é apelada/apelante LUCIDALVA SILVA SENA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso adesivo da
autora e negaram ao recurso da ré, V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30504
APEL.No: 1002788-11.2019.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APTE. : LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LUCIDALVA SILVA
SENA (JUST GRAT)
APDO. : OS MESMOS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– Anotação do nome da autora em cadastros de
inadimplentes em razão do inadimplemento de faturas
relativas a seguro de cartão de crédito cancelado

Descabimento
Cobrança que se mostrou indevida

Débito inexigível Dano moral in re ipsa caracterizado
Indenização fixada a este título em R$ 6.000,00

Cabimento do pedido de majoração Quantum que deve
ser arbitrado em R$ 10.000,00, quantia que melhor atende
aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão
de lenitivo à vítima Sentença de procedência reformada
Recurso adesivo da autora provido, desprovido o apelo da
ré.
As partes pretendem a reforma da sentença de
fls. 143/148, cujo relatório se adota, que, confirmando
a tutela de urgência deferida para suspensão da
publicidade dos apontamentos mencionados na inicial,
julgou
procedente
o
pedido
formulado
em
ação
declaratória c.c. indenizatória, declarando inexigível o
débito impugnado (relativo a seguro de cartão de crédito
cancelado), bem como condenando a ré a pagar à autora
indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00,
com atualização monetária desde o arbitramento e juros
moratórios contados da citação.
A ré afirma que o r. decisum não pode
prevalecer, sustentando, em suma: que, embora tenha
solicitado o cancelamento do cartão, a autora não
solicitou o do seguro, tendo a empresa tomado
conhecimento do problema somente após o ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda; que, diante do não pagamento dos valores
correspondentes, a negativação do nome da contratante
foi regular; que não há comprovação do dano moral
alegado e que, caso seja mantida sua condenação, o
quantum arbitrado deve ser reduzido.
A autora, por sua vez, em recurso adesivo,
requer a majoração da indenização por danos morais para
valor não inferior a R$ 10.000,00, argumentando, em
síntese: que, mesmo após o cancelamento de seu cartão,
permaneceu recebendo cobranças relativas ao respectivo
seguro, o que levou à indevida inclusão de seu nome nos
cadastros da SERASA, tendo ele ali permanecido até o
deferimento da tutela provisória a fls. 57; e que
continua sendo cobrada pela apelada, não obstante a
prolação da sentença condenatória que confirmou a tutela
anteriormente deferida.
Recursos
regularmente
processados
e
contrariados, anotado o preparo daquele interposto pela
ré.
É o relatório.
Apenas
o
recurso
da
autora
comporta
acolhimento.
Está-se diante de hipótese em que a autora
teve seu nome incluído em cadastros de inadimplentes
pela ré em virtude do não pagamento de faturas contendo
valores relativos a seguro de cartão de crédito cancelado.
Em que pese a requerida argumentar no sentido
de não haver sido solicitado o cancelamento do seguro
quando solicitado o do cartão, ambos os contratos estão
atrelados e são dependentes entre si e, como bem
ressaltou o MM. Juiz da causa, “(...) uma vez que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solicitou o cancelamento do cartão de cartão (contrato
principal) sic, está subentendido que haveria o cancelamento
do seguro (contrato acessório)” (fls. 145).
Tem-se, assim, diante da que a cobrança dos
valores relativos ao seguro após o cancelamento do
cartão de crédito da autora se mostrou indevida, o que
impõe a declaração de inexigibilidade do débito correspondente.
De seu turno, a indenização pretendida é mesmo
cabível, porque a autora teve seu conceito pessoal e
imagem atacados pela mácula injusta que lhe foi imposta
por quem promoveu de modo indevido comunicação de
inadimplência.
E basta a ocorrência do ato para se ver como
demonstrado o dano causado.
A Constituição Federal, ao estabelecer que os
danos à imagem e ao bom nome permitem a reparação por
dano moral, autoriza o acolhimento da pretensão deduzida
na inicial.
Destarte, desnecessária qualquer outra prova
da ocorrência de dano moral, que se verifica com o
atentado à própria imagem da vítima ou a seu próprio
conceito, não havendo, portanto, necessidade prova do
fato corriqueiro e notório de que comerciantes se
negaram a vender a prazo ou a receber cheques, ou
instituições financeiras recusaram financiamento ou a
abertura de conta-corrente ou de poupança, porque é
exatamente o que se sucede com aqueles que tiveram o
nome de qualquer modo registrado como inadimplentes.
De outra sorte, em nada contribuiu a autora
para que a restrição relativa ao seu nome ocorresse e,
ainda que não tivesse recebido qualquer negativa de
comerciantes e financiadores, o fato é que a injusta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negativação atentou contra sua própria imagem e próprio
conceito, e a Constituição Federal, em seu art. 5o,
incisos V e X, garante o direito de haver indenização
contra tais atentados.
O prejuízo moral, portanto, está comprovado in
re ipsa, com a consumação da injusta anotação, ou seja,
por força dos fatos verificados.
Na concepção moderna da teoria da reparação de
danos morais, prevalece, de início, a orientação de que
a responsabilização do agente se opera por força de
simples violação. Com isso, verificado o evento danoso,
surge, ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez
presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação,
emergem duas consequências práticas de extraordinária
repercussão em favor do lesado: “uma, é a dispensa da
análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade
de prova do prejuízo em concreto” (BITTAR, Carlos Alberto.
Reparação civil por danos morais. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1993, p. 202).
Dessa forma, a ré está mesmo obrigada a compor
o dano moral causado à autora.
Resta, portanto, verificar a adequação do
quantum fixado em primeiro grau.
A repercussão no meio financeiro e comercial
de qualquer restrição é imediata.
A conduta da ré configurou falta extrema de
cuidado e atentou contra o nome, a reputação e o
conceito da autora, que, como já se viu, são essenciais
para o sistema imposto pelos bancos e comerciantes.
Por outro lado, a indenização não se presta a
enriquecer a vítima, mas conceder-lhe um lenitivo e
reprovar a conduta do agente.
Ademais, as anotações junto às entidades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controle e proteção ao crédito são temporárias e, uma
vez canceladas, tanto o crédito como o nome do
registrado retornam à situação anterior.
Diante
dessas
considerações,
respeitado
o
entendimento adotado na r. sentença, entende-se que o
valor indenizatório ali arbitrado está aquém daquele que
possa sancionar a conduta da ré e conceder lenitivo ao
autor.
Em casos semelhantes, esta C. Câmara vem
estabelecendo como valor adequado de indenização a
importância de R$ 10.000,00, que, na hipótese, se
afigura adequada a sancionar a ofensora e conceder
lenitivo à vítima, sem enriquecê-la.
Tal quantia deverá ser corrigida pelos índices
da Tabela Prática deste E. Tribunal desde a data do
acórdão
(que
foi
quando
ocorreu
o
arbitramento
definitivo do quantum), em conformidade com a Súmula 362
do C. STJ, e acrescida de juros moratórios tal como
fixados pelo r. Juízo de origem.
Em vista dessas circunstâncias, a reforma da
r. sentença se impõe, para o fim de ser majorado o valor
da indenização por danos morais, arbitrando-se em favor
dos patronos da autora, na forma do art. 85, §§ 1° e 11,
do CPC, honorários recursais de 5% sobre o valor
atualizado da condenação (principal corrigido mais juros
de mora).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
adesivo da autora, ficando desprovido o apelo da ré.
PAULO PASTORE FILHO
Relator